Tribunal: TJMT
Processo: 1013681-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013681-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRUNA LUISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 066.946.381-75 (APELADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MARCIA MARTINS PEREIRA - CPF: 489.474.901-72 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCIA MARTINS PEREIRA - CPF: 489.474.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.454/2022. TRATAMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o custeio integral do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, conforme prescrição médica.

2.

Requerimento do recurso: reconhecimento da legalidade da negativa de cobertura, por ausência de previsão contratual e no rol da ANS; (ii) reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de tratamento médico prescrito, com base na ausência de previsão no rol da ANS, à luz das disposições da Lei n. 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É indevida a recusa da operadora em custear tratamento indicado para doença coberta pelo contrato, sob o argumento de que o método terapêutico não está listado no rol da ANS, quando

presentes os requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 14.454/2022 para tanto.

6. A jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de mitigação do rol da ANS, especialmente em hipóteses de indicação médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1013681-74.2024.8.11.0041

APELANTES:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

BRUNA LUISA PEREIRA DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por BRUNA LUISA PEREIRA DE SOUZA (proc. n. 1013681-74.2024.8.11.0041), julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela de urgência concedida, condenar a operadora de saúde à obrigação de fazer consistente no custeio integral do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, conforme prescrição médica, na quantidade de sessões necessárias e enquanto perdurar a necessidade terapêutica, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00.

Em suas razões aduz, a ausência de obrigação contratual e legal de custear o procedimento, tendo em vista que o mesmo não está incluído no rol da ANS, cuja taxatividade foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvadas hipóteses excepcionais, inaplicáveis ao caso concreto.

Sustenta que inexiste comprovação da eficácia científica da EMT segundo padrões de medicina baseada em evidências, conforme pareceres da COSAUDE (Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde).

Aponta, ainda, que a imposição judicial de custeio de tratamentos não previstos compromete o equilíbrio atuarial do plano e contraria o princípio da legalidade, uma vez que a ANS teria deliberado pela não inclusão do procedimento no rol obrigatório.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 342711897).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por BRUNA LUISA PEREIRA DE SOUZA (proc. n. 1013681-74.2024.8.11.0041), julgou procedente o pedido condenar a operadora de saúde ao custeio integral do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade terapêutica.

Infere-se dos autos que a Apelada, atualmente com 18 anos de idade, apresenta quadro de transtorno efetivo bipolar (CID 10: F31.4), doença que induz sintomas de tristeza, irritabilidade, cansaço, déficits cognitivos, medo, insegurança, alteração do sono, apetite, possuindo, ainda, histórico de tentativa de suicídio e automutilação, além de quadro de dismorfismo corporal e anorexia.

Considerando a ausência de resposta positiva em seu acompanhamento com médico psiquiatra e tratamento farmacológico, foi-lhe prescrita a realização de sessões de EMT, tendo a operadora de saúde, contudo, negado o custeio sob o argumento de que o referido tratamento não se encontra no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Pois bem.

·

PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alega a Apelada, em suas contrarrazões, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a assertiva de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

Da simples leitura do apelo verifica-se que o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, com notória intenção de reforma da conclusão do Juízo
a quo
, em atenção ao disposto no art. 1.010 do CPC, não havendo falar em motivos para o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da negativa de cobertura de tratamento médico prescrito (EMT), sob o argumento de que tal procedimento
não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS
, tampouco possui previsão contratual expressa.

A tese da operadora de saúde, contudo, não prospera.

A pretensão recursal sustenta-se no antigo entendimento de taxatividade do rol da ANS, extraído do julgamento do REsp 1.886.929/SP, sem considerar, no entanto, que a superveniência da Lei n. 14.454/2022 alterou substancialmente o regime jurídico sobre o tema, tornando inaplicável, como regra, a exclusão automática de tratamentos não incluídos no rol.

Com efeito, o art. 10, §13, da Lei n. 9.656/98, introduzido pela Lei n. 14.454/2022, dispõe que a ausência do procedimento no rol da ANS não afasta, por si só, a obrigatoriedade de cobertura, desde que preenchidos certos requisitos:

“Art. 10.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)”.

No caso em exame, tais critérios foram inequivocamente preenchidos, considerando que: (i) a doença da Autora/Apelada (transtorno afetivo bipolar) possui cobertura contratual reconhecida pela própria Apelante; (ii) a Estimulação Magnética Transcraniana – EMT é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, conforme a Resolução CFM n 2.057/2013, como método válido para o tratamento de depressão resistente e (iii) o tratamento foi prescrito por profissional médico assistente, que acompanha diretamente o quadro clínico da paciente, o qual é marcado por grave risco de suicídio e ineficácia dos tratamentos convencionais.

Frisa-se que a celeuma entre as partes não é nova nesta Câmara julgadora que, por esses mesmos motivos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1012052-91.2024.8.11.0000 interposto pela operadora de saúde contra a decisão proferida pelo julgador singular que deferira a tutela de urgência para determinar que a Agravante custeasse o tratamento em debate, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO BIPOLAR E HISTÓRICO DE TENTATIVA DE SUICÍDIO E AUTOMUTILAÇÃO – TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO SEM RESULTADOS – INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Existindo cobertura contratual para a patologia e determinação médica para o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana, bem como se visualizando sua necessidade e urgência para a melhora da saúde da paciente/Agravada e, principalmente, diminuição do risco de vida que possui caso permaneça seu estado clínico atual, não se afigura razoável a manutenção de tal risco, com consequências irreversíveis até o deslinde do feito.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA PARA DEPRESSÃO GRAVE E FIBROMIALGIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária do plano de saúde, determinou o custeio do tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e aplicou multa por descumprimento da liminar. A Autora é portadora de transtorno depressivo recorrente e fibromialgia, com histórico de pensamento suicida e ineficácia dos tratamentos convencionais. A operadora negou a cobertura sob o argumento de que o tratamento não consta no rol da ANS e não possui respaldo contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) por plano de saúde mesmo não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se é válida a imposição de multa por descumprimento de decisão liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobertura de tratamento fora do rol da ANS é admitida, excepcionalmente, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp n. 1.886.929/SP), desde que observados os critérios de inexistência de tratamento substitutivo eficaz, comprovação científica da eficácia do procedimento, e recomendação de órgãos técnicos como a CONITEC ou entidades estrangeiras de renome. 4. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para admitir a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências e recomendação técnica especializada, critérios preenchidos no caso concreto. 5. A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui respaldo da CONITEC, do Conselho Federal de Medicina (Res. CFM no 2.057/2013) e foi indicada como única opção viável no caso da paciente, conforme laudo médico. 6. A negativa de cobertura contratual baseada apenas na ausência de previsão no rol da ANS é indevida quando o tratamento atende aos requisitos legais e jurisprudenciais excepcionais. 7. A discussão quanto à existência ou não de descumprimento da liminar deveria ter sido objeto de recurso próprio (agravo de instrumento), não cabendo ser revista em sede de apelação sem impugnação tempestiva da decisão anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não previsto no rol da ANS quando comprovada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências, inexistência de substituto terapêutico eficaz e recomendação de órgãos técnicos nacionais ou estrangeiros. 2. A multa por descumprimento de decisão liminar é válida quando demonstrado que a ordem judicial não foi cumprida no prazo fixado, sendo irrelevante a alegação posterior de adimplemento tardio. 3. A impugnação à decisão que definiu o descumprimento da liminar deve ser feita por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 11o a 13o; Lei no 14.454/2022; Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2102311/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2460792/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024. (N.U 1026669-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026